Tribunal: TJDFT
Processo: 0755646-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE OMIISÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicação desonrosa em rede social (Twitter), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença condenou o réu a excluir a postagem em questão, em cinco dias úteis após o trânsito em julgado, além de pagar ao autor o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a título de danos morais. O réu apresentou recurso inominado, ao qual foi negado provimento. Inconformado, interpõe agora embargos de declaração, arguindo haver omissão no julgado.

2. Nos embargos, o réu aduziu que se deixou de analisar o fato de que o termo “gazela” não teria significado pejorativo e que o próprio autor declarou publicamente em uma “live” que o termo não lhe ofenderia. Por fim, ponderou que o acórdão embargado não se ateve ao fato de que o embargante agiu nos limites de sua liberdade de expressão, garantido constitucionalmente, uma vez que lhe é facultado criticar pessoa pública que participa da gestão do Estado e, no caso, não houve qualquer intenção de ofensa dirigida ao autor.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 8, 9, 10 e 12.

5. Tal como consignado no acórdão, no caso concreto, o termo ‘gazela’ pode ser utilizado com sentido pejorativo, o que ocorreu, pois foi utilizado para tentar causar vergonha e humilhação ao autor, cuja intenção foi reforçada pela escrita do réu na postagem ao dizer “(...) Ah e outra coisa, meu hormônio chama-se testosterona e sua produção natural nunca foi problema para mim”. Inegável, portanto, que intenção do réu foi ofender a pessoa do autor, pois o comentário não estava afeto a qualquer ato administrativo ou político praticado na gestão da máquina pública.

6. O fato de o autor ter declarado que a expressão não lhe ofenderia não retira o caráter pejorativo do termo utilizado e, portanto, da ofensa praticada na postagem. Além disso, os direitos personalíssimos são indisponíveis e, uma vez que o autor se sentiu ofendido pelo ocorrido, poderia ele utilizar-se do Poder Judiciário na busca da reparação do dano.

7. Por fim, repise-se que o fato de o autor ser pessoa pública, com o exercício de cargo na esfera política, deixa sua vida exposta à crítica, sobretudo quando o contexto político do país estava sob intenso debate em razão da Pandemia da Covid-19. Contudo, tal fato não impede que se reconheça excesso à liberdade de expressão em detrimento da violação à honra, intimidade e etc., o que visivelmente ocorreu no caso concreto.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.